Tribunal: TJSP
Processo: 1014770-16.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – Consórcio – Ação monitória fundada em contrato de consórcio de veículo e contrato de financiamento – Pagamento das parcelas posteriores à contemplação garantido por alienação fiduciária e aval – Sentença de rejeição dos embargos monitórios opostos por um dos avalistas, sendo que os demais, citados, não se manifestaram – Inconformismo do embargante – Impugnação genérica fundada em

Ementa:
APELAÇÃO – Consórcio – Ação monitória fundada em contrato de consórcio de veículo e contrato de financiamento – Pagamento das parcelas posteriores à contemplação garantido por alienação fiduciária e aval – Sentença de rejeição dos embargos monitórios opostos por um dos avalistas, sendo que os demais, citados, não se manifestaram – Inconformismo do embargante – Impugnação genérica fundada em abusividade de juros remuneratórios, anatocismo, periodicidade da capitalização e comissão de permanência – Encargos não previstos no contrato de adesão ao consórcio, ausente indício de que tenham sido cobrados – Embargos corretamente rejeitados – Sentença mantida pelos próprios fundamentos - Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014770-16.2016.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ
CARLOS
SANTANA,
é
apelada
MERCABENCO
MERCANTIL
E
ADMINISTRADORA DE BENS E CONSÓRCIOS LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014770-16.2016.8.26.0003 -Voto no 2.396
2
Apelação Cível no 1014770-16.2016.8.26.0003
Apelante: Luiz Carlos Santana
Apelado: Mercabenco Mercantil e Administradora de Bens e Consórcios Ltda
Interessados: Condor Transporte e Turismo Ltda. ME e Florisvaldo Aparecido
Pereira da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 2.396
APELAÇÃO – Consórcio – Ação monitória fundada em contrato de
consórcio de veículo e contrato de financiamento – Pagamento das
parcelas posteriores à contemplação garantido por alienação fiduciária
e aval – Sentença de rejeição dos embargos monitórios opostos por
um dos avalistas, sendo que os demais, citados, não se manifestaram –
Inconformismo do embargante – Impugnação genérica fundada em
abusividade de juros remuneratórios, anatocismo, periodicidade da
capitalização e comissão de permanência – Encargos não previstos no
contrato de adesão ao consórcio, ausente indício de que tenham sido
cobrados – Embargos corretamente rejeitados – Sentença mantida
pelos próprios fundamentos - Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 329/348) interposto por Luiz Carlos
Santana contra a r. sentença (fls. 321/326) por meio da qual foram rejeitados os
embargos monitórios, para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor
R$85.551,76 (oitenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e seis
centavos), com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês desde o
ajuizamento da ação. Pela sucumbência, impôs-se aos réus o pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação.
Em meio a considerações gerais sobre abusividade de cláusula, equilíbrio
contratual, lesão e a lucratividade do setor bancário, o apelante sustenta tratar-se de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014770-16.2016.8.26.0003 -Voto no 2.396
3
"contrato de adesão com cláusulas leoninas, mais a caracterização de usura e
anatocismo" (fl. 337) e diante de tais ilegalidades fica afastada a mora do devedor. No
seu entender, o débito já foi pago e a cobrança corresponde na sua maioria a encargos,
juros, taxas e tarifas bancárias (fl. 339), e nesse contexto o proveito obtido pelo credor
com o negócio seria excessivo, a caracterizar lesão. Pugna pela limitação dos juros
anuais a 12% (doze por cento) ou, em caráter subsidiário, pelo reconhecimento da
abusividade dos encargos superiores a 20% (vinte por cento) sobre a taxa de captação
do CDB, pois está caracterizada a abusividade excepcional referida na alínea "d" da tese
assentada no REsp. 1.061.530/RS. Ainda, reputa abusiva a capitalização mensal de
juros, bem como a cumulação de comissão de permanência com correção monetária, ou
então a própria substituição desta por aquela, na hipótese de majoração de índices.
Recurso tempestivo, interposto com requerimento de justiça gratuita e
respondido (fls. 353/364).
Nas contrarrazões, sustenta-se a inadmissibilidade do recurso por
violação à dialeticidade recursal e por deserção e, no mérito, ressalta-se o incontroverso
inadimplemento e defende-se a validade da cobrança.
A apelada opôs-se inicialmente ao julgamento virtual (fl. 372).
Indeferiu-se a gratuidade ao apelante e determinou-se às partes
explicitarem se subsiste a oposição ao julgamento virtual, diante da suspensão das
sessões presenciais em virtude da pandemia de covid-19 (fls. 373/374).
Então, ambas as partes concordaram com o julgamento virtual do feito e
o apelante recolheu o preparo (fls. 377, 379 e 383/387).
É o relatório.
1. Diante da retomada das sessões de julgamento por meio remoto, com
possibilidade de sustentação oral pelos interessados, inclui-se o presente feito em pauta,
em observância à oposição inicialmente manifestada pela recorrida (fl. 372), porquanto
já não subsiste a situação excepcional justificadora do procedimento estabelecido no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014770-16.2016.8.26.0003 -Voto no 2.396
4
item III do despacho a fls. 373/374.
2. Aos 07/02/2007, a corré Condor Transporte e Turismo Ltda. aderiu a
grupo de consórcio administrado pela autora, nos termos do Contrato de Adesão a
Grupo de Consórcio Vinculado ao Preço do Bem a fls. 04/09. Contemplada por sorteio
em 08/02/2007, a empresa firmou com a administradora, em 23/03/2007, o Contrato de
Abertura de Crédito com Alienação Fiduciária (fls. 10/11), a fim de garantir o
pagamento das prestações vincendas, conforme art. 7o, §2o, do contrato de adesão do
grupo de consórcio (fl. 05), figurando como avalistas os corréus Luiz Carlos Santana,
ora apelante, e Florisvaldo Aparecido Pereira da Silva. Como se depreende do exame do
instrumento de fls. 10/11, notadamente cláusula 2.4, não se trata de nova operação de
mútuo e o "financiamento" mencionado refere-se às parcelas vincendas do consórcio.
Diante do inadimplemento discriminado nas planilhas de fls. 12/22 e 50/60, a
administradora ajuíza ação monitória, embargada apenas pelo avalista Luiz Carlos.
3. As razões de recurso beiram a falta de impugnação específica aos
fundamentos da sentença, como arguido em contrarrazões, pois o apelante limita-se a
discorrer em caráter geral sobre a abusividade dos encargos contratuais. Entretanto, a
impugnação basta para atender ao art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil e
dessa forma o apelo deve ser conhecido.
Como pormenorizado no relatório acima, o apelante alude a anatocismo e
à circunstância de o débito em aberto ser composto "exclusivamente por encargos, juros
e taxas e tarifas bancárias" (fl. 339), disparidade entre os índices praticados pelos
bancos para remunerar investimentos e conceder empréstimos, desvantagem exagerada
para o consumidor, capitalização mensal de juros e comissão de permanência.
Na espécie, contudo, tais impugnações não podem ser acolhidas, pois o
débito tem origem no inadimplemento das parcelas de consórcio para a aquisição de
veículo e o instrumento de fls. 10/11 é celebrado com o intuito de garantir o pagamento
das parcelas posteriores à contemplação, não consistindo em nova operação de mútuo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014770-16.2016.8.26.0003 -Voto no 2.396
5
Dessa forma, não foram pactuados juros remuneratórios, tampouco comissão de
permanência, e as planilhas de fls. 50/60 não indicam a cobrança de tais valores.
Portanto, razão assiste ao juízo a quo, cuja sentença está fundamentada nos seguintes
termos:
"Lado outro, nos contratos de consórcio de veículo não existe fixação de juros
remuneratórios, tampouco de forma capitalizada, de modo que não há qualquer
pertinência nos questionamentos deduzidos genericamente pelo corré contestante, como
bem salientado nos acórdãos, cujas ementas abaixo transcrevo: (...)"
Repete-se: não se extrai dos documentos carreados com a inicial a
pactuação ou incidência de juros remuneratórios ou comissão de permanência e essa
cobrança é incompatível com a própria lógica do consórcio, que consiste em mecanismo
de autofinanciamento, remunerando-se a administradora apenas pela respectiva taxa.
Assim, não se cogita de juros remuneratórios nem das questões a eles
correlatas – anatocismo, índices excessivos, periodicidade da capitalização – tampouco
comissão de permanência. Nesse sentido, além dos julgados citados na r. sentença,
confira-se:
"CERCEAMENTO DE DEFESA – Não configuração - Matéria suficientemente
instruída - Cabe ao juiz da causa indeferir as provas que entender inúteis ou meramente
protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015 – Preliminar
repelida. CONSÓRCIO – Ação revisional – Questionamento acerca de juros
remuneratórios (abusividade e capitalização) – Encargo não aplicável a contratos desta
natureza – Petição inicial que não guarda correlação com o contrato impugnado –
Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça - Honorários recursais –
Cabimento – Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% do valor atualizado
da causa, conforme o disposto no art.85, § 11, do CPC/2015. Recurso desprovido, com
observação." (TJSP; Apelação Cível 1000238-92.2016.8.26.0405; Relator (a): Álvaro
Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 24/03/2020; Data de Registro: 24/03/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014770-16.2016.8.26.0003 -Voto no 2.396
6
Consequentemente, a impugnação recursal não prospera e a r. sentença
proferida pela douta juíza Samira de Castro Lorena merece subsistir, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, ora adotados como razões de decidir.
Considera-se
prequestionada
a
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a
decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao recurso. Em
face do trabalho desempenhado em fase recursal, os honorários devidos pelo apelante
ficam majorados a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do
art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator